Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-66.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017055-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GUALBERTO MIRANDA - CPF: 009.025.001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por João Gualberto Miranda contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução n. 1006547-57.2017.8.11.0003, manejada pelo Município de mesma denominação (id. 54503958).

Alega o Agravante que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor antes da determinação de citação por edital, tais como busca nos sistemas INFOJUD, PROJUDI, expedição de ofícios à CEMAT, DETRAN/MT, TRE/MT, Receita Federal ou operadoras de telefonia.

Sustenta que a citação por edital, por ser meio ficto de chamamento da parte demandada a compor a lide, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica, porquanto limita o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Afirma que não se pode exigir que a Fazenda Pública permaneça eternamente em busca da localização de seus devedores, mas deve haver esforço mínimos para promover a citação pessoal da parte executada.

Invoca o artigo 256 do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu somente pode ser considerado em local incerto e não sabido quando infrutíferas as tentativas de sua localização, em especial, por meio da requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Alega que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo se implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, é possível a anulação da citação por edital pelo não esgotamento dos meios de localização do executado, tendo em vista o disposto no §3º do art. 256 do Código de Processo Civil.

Aduz ser iminente o risco de constrição de bens, caso não haja a suspensão da Execução Fiscal originária, porquanto o Exequente já requereu o bloqueio de valores e expedição de Mandado de Penhora, o demonstra a existência do requisito de grave dano ou de difícil reparação a autorizar a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Pugna pelo exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 69273488).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, João Gualberto Miranda se insurge contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Depreende-se dos autos que João Gualberto Miranda, representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, na condição de curadora especial de réu citado por edital, se insurge contra o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta à Ação de Execução contra si movida pelo Município de Rondonópolis.

O cerne da alegação do Agravante é a suposta nulidade da citação por edital sem o prévio esgotamento de todos os meios de localização do devedor, o que autorizaria a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, dada a iminente prática de atos de constrição de bens do devedor.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante.

Como destaquei na decisão ora impugnada, o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não vislumbrei neste momento processual.

Ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, entendi que, à luz dos princípios da cooperação, duração razoável do processo, economia processual e eficiência, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor analisado por ocasião do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, razão pela qual não se mostrou possível, desde logo, a concessão da liminar recursal.

A probabilidade de provimento do recurso não pode ser vislumbrada, desde logo, porquanto observa-se ter havido diversas tentativas frustradas de citação do Exequente, ora Agravante, tanto pelos Correios (id. 54177461 – p. 41), quanto por oficial de justiça (id. 54177461 – p. 76).

Ferramentas como o Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud contribuem para a localização de dados e bens dos executados, mas não se pode perder de vista o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste agravo interno é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021